Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. VALORES. PENHORÁVEIS. PESQUISA. OFICÍOS. PREVIC. CNSEG. SUSEP. CVM. BM&FBOVESPA. SELIC. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferir a expedição de ofícios para órgãos como PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC, com objetivo de localizar bens e/ou valores do executado passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios deve manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
4. Mostra-se desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: A expedição de ofícios é medida excepcional e constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e/ou valores do executado, devendo manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado.

____________________
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024; Acórdão 1431065, 07010499720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022; Acórdão 1891820, 07163233320248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024.